Tribunal: TJES
Processo: 0024073-29.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024073-29.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAO BATISTA DA SILVA

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação monitória ajuizada em face de João Batista da Silva, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de fornecimento de endereço atualizado do réu. O apelante sustenta que a extinção ocorreu sem que fosse previamente intimado pessoalmente para suprir a pendência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a extinção da ação monitória, sem resolução do mérito, por abandono da causa, foi precedida da necessária intimação pessoal do autor, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC;
(ii) avaliar se a ausência dessa intimação pessoal implica nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono pressupõe a inércia da parte autora por mais de 30 dias e exige a intimação pessoal para suprir a pendência, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC.

A ausência de intimação pessoal do autor configura vício processual, pois impede a implementação do suporte material necessário à extinção da demanda por abandono.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma a necessidade de intimação pessoal prévia da parte autora antes da prolação da sentença extintiva, sob pena de nulidade.

No caso concreto, a sentença foi proferida sem que o Banco do Brasil S/A fosse previamente intimado pessoalmente, configurando
error in procedendo
que impõe a anulação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa exige a intimação pessoal prévia da parte autora para suprir a pendência, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A ausência de intimação pessoal do autor antes da prolação da sentença extintiva acarreta a nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e § 1º.
Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/10/2019, DJe 25/10/2019.

TJES, Apelação Cível nº 048140024018, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 23/03/2021, DJe 11/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024073-29.2019.8.08.0048

APTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APDOS:

JOAO BATISTA DA SILVA

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, haja vista estar inconformado com a sentença id. 11322816
,
que julgou extinta a ação monitória ajuizada em desfavor de
JOAO BATISTA DA SILVA
, sem resolução do mérito,
na forma do art. 485, IV, do CPC.

Sustenta, em síntese, que a sentença prolatada comporta anulação, porquanto a extinção da ação em razão da ausência de fornecimento de endereço atualizado do requerido não foi precedida de intimação pessoal
.

Pois bem.

Da detida análise dos autos, tenho que a sentença vergastada comporta anulação.

Diante da ausência de citação da parte apelada, certificada pelo oficial de justiça (fl. 59), foi expedida intimação para que o recorrente indicasse novo endereço do apelado, o que foi atendido à fl. 61.

Expedida a respectiva carta precatória, esta retornou sem cumprimento, sendo o apelante intimado, através de se patrono, para ciência.

Diante da inércia da instituição financeira em diligenciar no feito, houve prolação da sentença extintiva ora questionada
.

Afigura-se claro, desta forma, que a respectiva parte deveria ter sido intimada pessoalmente para suprir a falta, antes da extinção da demanda.

De fato, a extinção do processo sem resolução do mérito pressupõe não só o abandono por mais de 30 (trinta) dias, mas também que esta desídia persista pelo prazo de 05 (cinco) dias após a intimação pessoal para suprimento da pendência (art. 485, § 1º), sendo certo que somente daí é que estará implementado o suporte material necessário à sua imposição.

Assim, diante da ausência de intimação pessoal do apelante, a anulação da sentença é medida impositiva, diante do nítido
error in procedendo.

A propósito:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.
1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.
2. Recurso Especial provido. (REsp 1750306/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PENHOR LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO.
1. - A extinção de processo sem resolução do mérito por abandono só é possível se o autor permanecer inerte durante mais de 30 (trinta) dias após intimação na pessoa de seu representante judicial para promover os atos e as diligências que lhe competir e, intimado pessoalmente, não suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
(CPC, art. 485, inc. III e § 1º). 2. - Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140024018, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença terminativa prolatada, determinando, por consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)